Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. LEALDADE AO PACTUADO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição de valores, de obrigação de fazer e de indenização por danos morais em razão de cobrança indevida em contrato de honorários advocatícios.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50234328). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega preliminar de cerceamento de defesa, pois o juiz a quo proferiu sentença sem ter produzido a prova testemunhal requerida pela recorrente. No mérito, afirma que os recorridos (parte ré) realizaram cobrança indevida, já que somente era devido o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do RPV (Requisição de Pequeno Valor) recebido, totalizando R$ 6.818,37 (seis mil oitocentos e dezoito reais e trinta e sete centavos). Porém, os recorridos realizaram cálculos inverídicos, afirmando ter direito ao montante de R$ 9.627,91 (nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), cujo valor foi tomado para si, descontando-se do RPV da recorrente. Ademais, sustenta que houve coação para que a recorrente assinasse os documentes de Termo de Prestação de Contas de Confissão de Dívida, resultando na invalidação do negócio jurídico.
4. Em contrarrazões, a parte ré insurge contra à preliminar de cerceamento defesa, afirmando que, se os elementos se mostraram suficientes para a formação da convicção do juiz, justifica-se o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, inc. I, do CPC/15. Em relação à alegação de coação para assinatura de documentos, alega ser inverídica, pois, após o êxito na ação judicial objeto da prestação de serviços, a recorrente compareceu ao escritório dos recorridos para ajuste dos honorários, tendo concordado com os termos e assinado a confissão de dívida. Ademais, sustenta que, caso a recorrente se negasse a assinar, ela não seria forçada, porquanto há ferramenta própria a ser utilizada consistente no depósito em juízo por meio da consignação em pagamento.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. Saliente-se que, nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as provas que devam ser produzidas, de maneira que cabe ao juiz indeferir pedidos de produção probatória sempre que entender protelatórias e/ou desnecessárias, não implicando cerceamento de defesa. No caso, a autora sustenta que a oitiva da testemunha seria importante para comprovar a coação na assinatura do contrato de confissão de dívida e para provar o pagamento dos honorários. Porém, o adimplemento de valores encontra amparo em prova documental e eventual prova oral no tocante ao vício de consentimento na confissão da dívida não possui relevância quando o caso pode ser solucionado diante das provas já apresentadas nos autos. Assim, não demonstrada a relevância e a utilidade da prova oral para o presente caso, correta a sentença que julgou o mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC/15. Preliminar rejeitada.
6. Cuida-se de negócio jurídico firmado em 2018 entre a autora e os réus (advogados) para que fosse ajuizada ação de restabelecimento de auxílio doença c/c pedido de aposentadoria por invalidez, cuja demanda foi julgada parcialmente procedente em 2019. A cláusula quinta do mencionado contrato, que versa sobre os valores dos honorários advocatícios, é a mesma apresentada pela autora na sua petição inicial (ID. 502341070) e pelo réu na sua contestação (ID. 50234281). Logo, é fato incontroverso nos autos, sobre o qual a autora não suscita nenhum tipo de vício de consentimento e/ou abusividade e ilegalidade.
7. O Princípio da Boa-fé Objetiva, exige, em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do Negócio Jurídico.
8. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé (art. 422 do CC). Assim, não pode a autora, depois de contratar e receber os serviços advocatícios, pretender a incidência dos honorários previstos nos itens 5.1 e 5.5 da cláusula quinta do contrato (R$ 600,00 e 30% do proveito econômico da causa), mas desconsiderar os demais itens acordados no contrato de prestação de serviços (em especial, os itens 5.2, 5.3 e 5.4 da cláusula quinta: 30% a partir do estabelecimento do benefício, durante 12 meses; 30% dos valores recebidos decorrentes de tutela antecipada deferida, enquanto durar seus efeitos; e pagamentos realizados administrativamente após a assinatura do contrato de honorários).
9. Portanto, a alegação de vício de consentimento em contrato diverso não afasta o dever de cumprimento contratual de negócio jurídico válido, porquanto o caso deve observar o princípio do pacta sunt servanda, que rege o contrato livremente celebrado, visando preservar a segurança jurídica necessária para que os contratos sejam confiáveis, além de garantir aos contratantes o cumprimento integral das cláusulas estabelecidas.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), esses fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.